Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-81.2019.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002168-81.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Arrolamento de Bens, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA - CPF: 924.430.011-72 (APELANTE), ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES - CPF: 811.653.661-34 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), A. L. R. D. A. - CPF: 710.499.211-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 018.770.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA (APELADO), ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES - CPF: 811.653.661-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO COMUM – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – COMPROVAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

“Comprovado que o apelado acostou aos autos a certidão de isenção do ITCMD, não há falar na suspensão do processo até que STJ decida definitivamente acerca do Tema 1.074, o qual versa sobre a necessidade de comprovação do pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação.”
(N.U 1025064-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1002168-81.2019.8.11.0010

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

ESPOLIO DE JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira,
lançada nos autos da
Ação de Inventário,
ajuizada por
ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARÃES e OUTROS
, que julgou procedente o pedido da inicial e homologou a partilha apresentada, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

O apelante, em suas razões, postula a nulidade da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda fique suspensa até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Quanto ao mérito, argumenta que
“o juízo a quo, com base no artigo 659, § 2º, do CPC/2015, autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública”
(sic).

Ressalta que não é permitido
“que o arrolamento se encerrasse sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio”
(sic). Para isto, utiliza-se dos artigos 659 a 663 (arrolamento sumário) e artigos 664 a 667 (arrolamento comum) ambos do CPC, para fundamentação dos seus argumentos.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (id. 107079480).

Nas contrarrazões (id. 107079484), os apelados alegam que as razões recursais não merecem prosperar, sustentando que
“tese de aplicação do “Tema 1.074” deve ser afastada, eis que não se ajusta ao caso concreto, seja porque o presente processo se trata de arrolamento comum e ainda, em face da própria comprovação de isenção do ITCMD, declarada pela SEFAZ, devendo também por estas razões ser mantida a r. sentença homologatória”
(sic).

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id 107320498).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
ESTADO DE MATO GROSSO
almeja preliminarmente que o processo seja suspenso em razão da afetação do REsp nº. 1.895.486 ao rito dos recursos repetitivos, que têm o entendimento acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”

– Tema 1.074.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário
, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação,
à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento recursal, alegando que
“tese de aplicação do “Tema 1.074” deve ser afastada, eis que não se ajusta ao caso concreto, seja porque o presente processo se trata de arrolamento comum e ainda, em face da própria comprovação de isenção do ITCMD, declarada pela SEFAZ, devendo também por estas razões ser mantida a r. sentença homologatória”
(sic).

Pois bem. No tocante à preliminar suscitada, tenho que a mesma se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Cinge-se que a presente ação de inventário foi ajuizada por
ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARÃES
,

em razão do falecimento de
JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA
, ocorrido em 02/08/2019.

Em sua “primeira declaração” (id. 1070788586), aduziu o inventariante, ora apelada, que era casada com o falecido pelo regime comunhão parcial de bens, que o mesmo não deixou testamento, informando ainda, os bens que seriam inventariados, vejamos:

“[...]

A inventariante declara que o de cujus faleceu sem deixar testamento, ou qualquer outra disposição com eficácia post mortem.

Os bens a ser inventariados constam da declaração do imposto de renda do "de cujus", a saber:

a) AUTO MOTO ESCOLA ESTRELA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.553.699/0001-70, estabelecida na Rua Presidente Vargas, nº 529, Sala D, Centro, em São Pedro da Cipa/MT, CEP: 78.835-000, cujo capital social integralizado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) TRANSPORTES ESTRELA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.537.509/0001-54, estabelecida na Rua Cecy, nº 466, bairro Jardim Ipanema, em Jaciara/MT, CEP: 78.820-000, cujo capital social integralizado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

(...)

A inventariante informa que já encaminhou à SEFAZ a Guia de ITCD para fins de ver declarada a isenção ao pagamento de imposto, em face de que o patrimônio a ser transferido a cada herdeiro não ultrapassa o valor de 1.500 unidades de Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, na forma do que reza o art. 6º, I, da Lei nº 7.850/2002 (cópia da Guia de ITCD anexa) [...]”

Verifica-se, ainda, que do ajuizamento da ação, foram apresentados pela interessada certidões negativas de dívidas perante a Fazenda Pública (Id. 107078591).

Posteriormente, a inventariante juntou em id. 107079462, A Declaração de Isenção do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis E Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Dessa forma, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do tributo de ITCMD, como condição prévia para a homologação do plano de partilha.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10 E 722, TODOS DO CPC/15 – REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – SUSPENSÃO PROCESSUAL RAZÃO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Se o apelante foi devidamente intimado para manifestar-se nos autos, tendo inclusive juntado petição, não há falar em violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.
Comprovado que o apelado acostou aos autos a certidão de isenção do ITCMD, não há falar na suspensão do processo até que STJ decida definitivamente acerca do Tema 1.074, o qual versa sobre a necessidade de comprovação do pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação.
”

(N.U 1025064-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO ENQUADRAMENTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese de isenção de ITCMD conferido pelo fisco estadual, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do referido tributo como condição prévia para a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública.
Considerado que o caso analisado não guarda relação com a afetação do Tema 1.074 do STJ desnecessária a suspensão do feito."
(N.U 0000721-45.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022